Tribunal: TJDFT
Processo: 0726765-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ELEMENTARES DO TIPO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
2. Se as provas dos autos não permitem uma conclusão clara e segura sobre se a vítima efetivamente fora constrangida pelo réu, mediante violência/grave ameaça, a fazer o que a lei não manda ou não fazer o que a lei permite, ou mesmo, que tenha tido sua capacidade de resistência reduzida, deve ser mantida a absolvição, com amparo no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.